Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-32.2022.8.11.0059
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000441-32.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.075.841-83 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO RESTRITIVO POSTERIOR NO NOME DA RECORRENTE. FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à fixação do dano moral, deve ser levado em consideração que a Recorrente possui apontamento restritivo posterior em seu nome, razão pela qual o
quantum
indenizatório não merece reforma, sendo este mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIZANGELA DE SOUZA COSTA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, condenando a parte reclamada a excluir a referida inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, sendo sugerido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, ELIZANGELA DE SOUZA COSTA ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que o Reclamado teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma relação jurídica ou vínculo (dívidas) com a instituição bancária em questão. Assim, pleiteou pela retirada da negativação dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do banco a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu por declarar a inexigibilidade do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 177674651):

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 95,01 (noventa e cinco reais e um centavos), devendo a parte requerida promover a imediata exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, tão somente ao caso em questão.

Ao mesmo tempo,
CONDENO
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações,
constatada a existência de apontamento restritivo posterior àquele ora debatido (id. 177673930)
, este deve ser levado em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo,
in casu
, tenho que a quantia fixada de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

Pelas razões expostas, acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023